Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. DETERMINAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que determinou a devolução do valor das passagens aéreas em espécie, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia, a despeito de terem sido adquiridas com milhas.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28410798). Custas e preparo recolhidos (IDs 28400799 e 28410800). Contrarrazões apresentadas (ID 28808741).

3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP), por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Ainda, a demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional por solicitação dos consumidores, em decorrência dos desdobramentos da pandemia de Covid-19. A Lei n. 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos em decorrência da crise sanitária, prevendo a possibilidade de reembolso das passagens aéreas.

6. É cediço que a pandemia de Covid-19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, diante de notícias de fechamentos de fronteiras do país ao qual almejavam viajar os autores. O fato caracteriza-se como força maior, como tal caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não são possíveis de se evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC). Logo, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor.

7. Contudo o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, milhas aéreas. Assim, o valor a ser devolvido cinge-se àquele pago pelas taxas (R$1.198,79), enquanto as milhas deverão ser estornadas pela empresa, no total de 190.000 milhas, já incluso o desconto do percentual estabelecido em sentença.

8. Em relação aos juros moratórios, correta a sentença que fixou juros de 1% ao mês a partir da citação, pois os juros moratórios foram fixados nos termos do art. 405 do CC.

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que seja restituído o valor das passagens aéreas na forma de sua aquisição. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.